Tribunal: TJDFT
Processo: 0753690-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753690-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OBRAS SOCIAIS ANA NERI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por preclusão, seja por intempestividade. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023 13:40:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador